Tribunal: TJES
Processo: 5014367-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014367-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELINHO CASAGRANDE GAVA

AGRAVADO: MARCELO FIRME LEITE e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA –
DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE MÍNIMA FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO ANULADA.

1.
Muito embora haja distinção entre decisões desprovidas de motivação e decisões apenas ostentadoras de fundamentação concisa – sendo que tão somente na primeira hipótese poder-se-á cogitar de mácula nulificadora – parece-me acertada a tese recursal de que a decisão agravada, tal como proferida, não apresentou fundamentos concretos e suficientes para evidenciar a motivação fática e jurídica das razões de decidir do julgador.

2.
Ademais, de uma breve análise do
decisum
supracitado, denota-se que o Julgador de 1º Grau se utilizou de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão que levasse ao indeferimento da medida antecipatória pleiteada, malferindo, assim, o dispositivo previsto no art. 489, § 1º, inciso III, do CPC/2015.

3.
Em outras palavras, por ter o juízo
a quo
se limitado a indeferir a liminar pleiteada pela parte requerente/agravada sem mencionar as razões pelas quais assim entendera, verifico real probabilidade de reconhecimento da sua nulidade por ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais (CF/88, art. 93, inciso IX), justificando o provimento do recurso.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NELINHO CASAGRANDE GAVA

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da
“
ação de
indenização por danos materiais e danos morais c/c medidas de urgência cautelares
”
proposta em face de
MARCELO FIRME LEITE, PROALI COMÉRCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA e BANCO PANAMERICANO S.A
, indeferiu a tutela de urgência por entender não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Em suas razões (id. 6773771), a parte recorrente sustenta, em resumo, que negociou com o primeiro agravado a compra e venda de um caminhão Ford 816, placa ODP-1741, pelo valor de R$ 95.000 (noventa e cinco mil reais), mas foi vítima de golpe, uma vez que transferiu o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em duas transações via PIX no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mas não obteve a posse ou a propriedade do veículo.

Desta forma, requer seja liminarmente determinado o sequestro do veículo e, ainda, que seja determinado o bloqueio de todas as contas existentes em nome de ANA VITÓRIA RODRIGUES, a qual foi a beneficiária das transações bancárias.

Ao final, requer seja declarada a nulidade da decisão objurgada, uma vez que desprovida de qualquer fundamentação.

Proferi decisão no id. 7042027 indeferindo o efeito suspensivo pretendido pelo Agravante.

Contrarrazões apresentadas por MARCELO FIRME LEITE e PROALI COMÉRCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA no id. 8033262, pelo desprovimento do recurso.

O BANCO PANAMERICANO S.A não apresentou contrarrazões, apesar de intimado.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível a sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014367-42.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: NELINHO CASAGRANDE GAVA

AGRAVADA: MARCELO FIRME LEITE E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NELINHO CASAGRANDE GAVA

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da
“
ação de
indenização por danos materiais e danos morais c/c medidas de urgência cautelares
”
proposta em face de
MARCELO FIRME LEITE, PROALI COMÉRCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA e BANCO PANAMERICANO S.A
, indeferiu a tutela de urgência por entender não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Em suas razões (id. 6773771), a parte recorrente sustenta, em resumo, que negociou com o primeiro agravado a compra e venda de um caminhão Ford 816, placa ODP-1741, pelo valor de R$ 95.000 (noventa e cinco mil reais), mas foi vítima de golpe, uma vez que transferiu o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em duas transações via PIX no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mas não obteve a posse ou a propriedade do veículo.

Desta forma, requer seja liminarmente determinado o sequestro do veículo e, ainda, que seja determinado o bloqueio de todas as contas existentes em nome de ANA VITÓRIA RODRIGUES, a qual foi a beneficiária das transações bancárias.

Ao final, requer seja declarada a nulidade da decisão objurgada, uma vez que desprovida de qualquer fundamentação.

Proferi decisão no id. 7042027 indeferindo o efeito suspensivo pretendido pelo Agravante. No entanto, analisando a situação dos autos, após a necessária instrução do recurso, entendo relevante a argumentação recursal em torno da carência de fundamentação da decisão hostilizada, à medida que o ilustre prolator da decisão quedou-se em indicar os motivos concretos para o indeferimento da liminar pleiteada na origem.

Com efeito, muito embora haja distinção entre decisões desprovidas de motivação e decisões apenas ostentadoras de fundamentação concisa – sendo que tão somente na primeira hipótese poder-se-á cogitar de mácula nulificadora – parece-me acertada a tese recursal de que a decisão agravada, tal como proferida, não apresentou fundamentos concretos e suficientes para evidenciar a motivação fática e jurídica das razões de decidir do julgador.

Ademais, de uma breve análise do
decisum
supracitado, denota-se que o Julgador de 1º Grau se utilizou de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão que levasse ao indeferimento da medida antecipatória pleiteada, malferindo, assim, o dispositivo previsto no art. 489, § 1º, inciso III, do CPC/2015.

Aliás, sobre o tema, cito as lições do Prof. Daniel Amorim Assumpção Neves, vejamos:

“No inciso III do § 1º do art. 489 do Novo CPC, há vedação à simples invocação de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, o que busca evitar a utilização de fundamentação-padrão, que pode ser utilizada nas mais variadas situações. São pronunciamentos que na verdade mais parecem um trabalho acadêmico do que propriamente uma decisão judicial. As mais caprichadas chegam a ter várias laudas, com citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas na realidade não passam de uma chapa pela qualquer pedido da natureza do elaborado pode ser decidida.” (Manual de Direito Processual Civil, vol. único, Ed. Juspodivm, 8ª ed. 2016, pág. 128)

Nesta esteira, vislumbro que a decisão ora objurgada, aparentemente, apresenta-se eivada de nulidade.

Em outras palavras, por ter o juízo
a quo
se limitado a indeferir a liminar pleiteada pela parte requerente/agravada sem mencionar as razões pelas quais assim entendera, verifico real probabilidade de reconhecimento da sua nulidade por ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais (CF/88, art. 93, inciso IX), justificando o provimento do recurso.

A respeito do tema os seguintes precedentes do STF:

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.”
(RE 435.256, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 26-5-2009, Primeira Turma, DJE de 21-8-2009).

“O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 23-6-2010, Plenário, DJE de 13-8-2010, com repercussão geral.)

No mesmo sentido: AI 737.693-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 9-11-2010, Primeira Turma, DJE de 26-11-2010; AI 749.496-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 18-8-2009, Segunda Turma, DJE de 11-9-2009; AI 697.623-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 9-6-2009, Primeira Turma, DJE de 1º-7-2009; AI 402.819-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 12-8-2003, Primeira Turma, DJ de 5-9-2003.”

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fins de anular a r. decisão hostilizada por ausência de fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual 24/06/2024 - 28/06/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.